Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A entrada de policiais na residência do réu, sem mandado judicial, é legítima quando amparada por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme o Tema 280 do STF. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, permite a prisão em flagrante e a incursão domiciliar sem autorização judicial.
2. A abordagem policial decorreu de investigação prévia da PMGO, que indicou negociação de drogas com o réu. A visualização externa de substância ilícita na garagem, com o portão aberto, configurou flagrante e justificou o ingresso dos agentes.
3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, apreensão de substâncias ilícitas, prova oral colhida em juízo e mensagens extraídas do celular do réu que indicam comercialização de drogas. A grande quantidade apreendida e a forma de acondicionamento da droga indica a conduta ter em depósito.
4. A dosimetria da pena observa parâmetros jurisprudenciais adequados, com majoração da pena-base em razão da culpabilidade e dos maus antecedentes, utilizando fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
5. A confissão informal não é reconhecida como atenuante, pois não contribuiu para a elucidação do crime, sendo o silêncio mantido na delegacia e em juízo. A reincidência específica é considerada agravante, com majoração proporcional da pena.
6. A reincidência específica impede a configuração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, diante da reincidência e dos maus antecedentes.
8. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do CP, art. 33, §§ 1o e 2o, diante da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.